Tribunal: TJMT
Processo: 1008868-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008868-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), FRANCISCO BARBOSA DA SILVA - CPF: 848.202.681-04 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FRANCISCO BARBOSA DA SILVA - CPF: 848.202.681-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), C. D. S. C. - CPF: 071.300.111-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (POR QUATRO VEZES) E AMEAÇA – REEDUCANDO CUMPRINDO PENA DE 15 (QUINZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR –
PACIENTE HIPERTENSO
– GRUPO DE RISCO – RECOMENDAÇÃO DA RESOLUÇÃO 62/2020-CNJ – INVIABILIDADE – ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADOTANDO MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REEDUCANDO – PROVIDÊNCIAS PARA CONTENÇÃO DE CONTÁGIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de prisão domiciliar a reeducando em regime inicial fechado, somente é reconhecida quando evidenciada situação emergencial de saúde em que não há possibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional.
In casu
, as informações da autoridade judicial originária de que a unidade prisional está tomando as medidas necessárias de isolamento aos reeducandos em grupo de risco e prevenção para lidar com a pandemia, não vislumbrando qualquer violação da Recomendação n° 62 da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA
em favor de
FRANCISCO BARBOSA DA SILVA,
condenado a pena de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão pela
prática dos crime previsto no art. 217-A, por quatro vezes
, na forma do art. 71, caput, uma delas c/c art. 234-A, III, todos, do Código Penal e art. 147, do CP à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, em concurso material, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca da Nova Mutum-MT (Executivo de Pena código 130711).

A impetrante sustenta que o paciente encontra-se recluso na Cadeia Pública local,
e requereu a prisão domiciliar por ser hipertenso, estando em situação de risco de vida, em virtude da pandemia – Covidi-19
, a qual foi indeferida pelo juízo de origem.

Alega a impetrante a necessidade de ver concedida a
prisão domiciliar
ao beneficiário pois encontra-se mais exposto a contrair tal doença, em virtude das condições do cárcere – em permanente contato próximo com dezenas de outras pessoas, em ambiente de constante aglomeração e sem circulação adequada de ar, sem a possibilidade de que adote os cuidados em higiene necessários.

“A superlotação, por si só, já mostra a total inadequação às normas sanitárias e de saúde pública de contenção à transmissão do vírus. Não há, notoriamente, como cumprir quaisquer das recomendações realizadas pelas autoridades de saúde...”
(pag. 09-PDF).

Ressalta que
por ser portador de hipertensão
, atende a

Recomendação no 62 de 2020 do CNJ, de que os tribunais e magistrados a devem adotar medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo (pag. 14-PDF).

Forte nessas razões, a impetrante
requer, a concessão da ordem
parar ser aplicada prisão domiciliar, sem prejuízo de monitoramento eletrônico caso entenda necessário.

A liminar foi indeferida (pags. 77/82-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 89/91-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, é pela denegação da ordem
(pags. 94/103-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a prisão domiciliar em favor do reeducando
FRANCISCO BARBOSA DA SILVA (com 56 anos de idade),
ao argumento de risco a saúde que se encontra submetido em virtude da
pandemia Covidi-19.

De acordo com as informações, o paciente cumpri pena de
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
em virtude de condenação transitada em julgado
, pela prática dos crimes
estupro de vulnerável

e ameaça
(
art. 217-A, por quatro vezes
, na forma do art. 71, caput, uma delas c/c art. 234-A, III, todos, do Código Penal e art. 147, do CP),
praticado contra a vítima C. S. C., que à época dos fatos possuía 13 (treze) anos de idade, que resultou em gravidez.

O alegado constrangimento ilegal propalado na exordial se refere apenas e tão somente ao risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional, por se tratar de paciente hipertenso.

O pleito defensivo não merece prosperar.

Observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial
se refere ao risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional, em virtude de ser ele portador de doença grave (hipertensão).

Ao indeferir o pleito de prisão domiciliar, o juízo singular fundamentou o fato de
não restar comprovada a situação precária da instituição em que o paciente encontra-se cumprindo executivo de pena, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, bem como que os reeducandos daquela unidade prisional vem recebendo atendimento hospitalar contínuo.

Verbis
a decisão atacada:

“Passo à análise, de ofício, quanto à possibilidade de concessão de algum benefício da execução penal ou concessão de prisão domiciliar em atenção
à Recomendação N.o 62 do CNJ, já que o reeducando é hipertenso.

De acordo com o último cálculo de pena homologado realizado nos autos (mov. 1.3 – fls. 82), pormenorizadamente soma as reprimendas penais, realiza a detração penal, bem como calcula as frações necessárias para a concessão dos benefícios da execução penal, tem-se que a data para aferição do benefício do livramento condicional somente ocorrerá no ano de 2028, e a progressão de regime de cumprimento de pena em 2023.

Nessa conjuntura,
não há que se falar, ao menos por ora, em qualquer benefício da execução a que o reeducando faça jus.

Em que pese ele se encontre no grupo de risco de contágio

da doença COVID-19 (visto

é hipertenso), fato é que os crimes por ele cometidos são dotados de extrema gravidade: estupros de vulnerável praticados contra adolescente, reiteradamente, que teve por consequência gravidez, sendo certo que os fatos apurados foram praticados na própria casa do reeducando.

Nesse cenário, me parece evidente a desarrazoabilidade e desproporcionalidade de se conceder ao reeducando a prisão domiciliar, haja vista o evidente risco de reiteração, e a intranquilidade social que a sua soltura certamente provocará na população local, já demasiadamente assolada pelo medo da doença e dos efeitos econômicos que as medidas de prevenção acarretarão nos meses por vir, apenas como “medida de prevenção à

doença”, mormente quando a enorme maioria da população se encontra com sua liberdade de ir e vir restrita, em isolamento social, conforme determinado por Decretos Municipais e Estaduais.

Saliento que entrei em contato
com Diretor da Cadeia Pública e obtive informações de que o reeducando não recebe visitas, uma vez que os seus familiares residem no Estado do Maranhão e a única filha que reside nesta Comarca, é uma criança com poucos anos de idade, fruto do crime por ele cometido
, razão pela qual a concessão da prisão domiciliar neste momento, poderia colocá-lo em risco de contaminação muito maior, do que o que se encontra dentro da Unidade, ao menos atualmente.

Ainda mais se considerarmos que, em que pese haja um caso confirmado da doença nesta cidade,
fato é que não há casos suspeitos na Unidade Prisional, que atualmente tem seguido rígidos critérios de prevenção, vez que foram adotadas diversas medidas, por meio da Portaria 001/2020/VEP e da Nota Técnica Orientativa 04/2020/SAAP/SESP-MT
, para que não haja a contaminação no interior da cadeia pública, entre elas a suspensão de visitas e do trabalho extramuros; o uso de máscaras, luvas e higienização com álcool gel por todos os agentes prisionais, que devem se afastar do trabalho caso apresentem sintomas; isolamento dos novos ingressos no sistema por, no mínimo, 14 (quatorze) dias, bem como de eventuais casos suspeitos; além do aumento de número de horas de banho de sol para os reclusos no grupo de risco.

Além disso,
na Unidade prisional em que o reeducando se encontra recolhido, há prestação contínua de atendimento de saúde por um enfermeiro que labora todos os dias na unidade, e por médico que presta atendimento semanalmente, de modo que o estado de saúde do reeducando, assim como dos demais reclusos
, será devidamente acompanhado por profissionais habilitados.

Desse modo, sopesando tanto o direito à saúde do reeducando, como o direito à segurança da população, tenho que a melhor alternativa para o caso concreto, é a manutenção do reeducando no sistema carcerário, no regime em que se encontra.”
(pags. 68/72-PDF).

Como observado na decisão supra pela autoridade tida coatora, não resta comprovada a situação precária da Unidade Prisional na qual o reeducando encontra-se enclausurado, para lidar com o Covid-19, bem como não há quaisquer informações nos autos de que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências.

A propósito, ao que consta na decisão e nas informações da autoridade coatora é de que a unidade prisional está tomando as medidas necessárias aos reeducandos em grupo de risco, havendo prestação contínua de atendimento a saúde por enfermeiros que laboram diariamente nas dependências daquele presídio e que há acompanhamento médico semanal.

Observou ainda, em complemento a decisão atacada, que em contado com o Diretor da Cadeia Pública, este informou que paciente não recebe visita de familiares, e que a única parente na cidade é a filha do paciente, fruto do crime sexual, e que
“...s.m.j, que a concessão de sua prisão domiciliar neste momento, poderia colocá-lo em risco de contaminação muito maior, do que o que se encontra dentro da Unidade, ao menos atualmente.”
(Informações pag. 91-PDF).

Nesse ponto,
não vislumbro qualquer violação a Recomendação n° 62 da OMS
(Organização Mundial da Saúde), seja pela decisão ora atacada ou pela Instituição Prisional, porquanto, esta última vem tomando as medidas necessárias de isolamento e prevenção que se busca no momento.

Nesse cenário, das provas pré-constituídas, não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via do
writ
,
não havendo qualquer demonstração de risco imediato ao qual o paciente em tese encontra-se submetido, ou a impossibilidade de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional em que cumpre pena, até porque, a impetração não logrou comprovar que a condição de hipertenso do reeducando esteja em estado clínico debilitado ou merecendo atenção especial além daquela já prestada.

Desse modo, os elementos
juntados nos autos não são aptos a concluir pela demonstração do imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão originária, ao passo que, o acolhimento da tese posta na inicial sem reunir as condições do
art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP,
neste momento favoreceria o paciente em um salto não admitido em lei para o regime de cumprimento de pena, do fechado, para o semiaberto, sem o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei de Execuções Penais, valendo-se das notícias acerca do Covid-19.

Nesse sentido trago a jurisprudência, verbis:

(STJ)
“(...)
A excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, por interpretação extensiva do artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execuções Penais, exige a comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
, hipótese que não restou demonstrada in casu”
(AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

(TJPR)
“HABEAS CORPUS – tráfico ilícito de entorpecentes E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – OPERAÇÃO CERCO - PRISÃO PREVENTIVA – ALMEJADA
REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA DIANTE DA PANDEMIA E PERIGO DE CONTÁGIO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID -19), COM A COLOCAÇÃO DO CUSTODIADO EM PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 4o, INCISO I DA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU SE ENQUADRAR NAS HIPÓTESES ALI ELENCADAS
– AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. (TJPR - 5a C.Criminal - 0015017-60.2020.8.16.0000 - Ampére - Rel.: Desembargador Marcus Vinícius de Lacerda Costa - J. 18.04.2020)”
(HC: 00150176020208160000 PR 0015017-60.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcus Vinícius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 18/04/2020, 5a Câmara Criminal, Data de Publicação:
20/04/2020).

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente
habeas corpus
, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020